Tribunal: TJSP
Processo: 1090509-58.2024.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ausência de interesse processual. Agravante que obteve êxito parcial no julgamento da Apelação, com a anulação das multas por ausência de dupla notificação, em observância ao Tema 1.097 do STJ.
-Insurgência remanescente limitada à negativa de repetição de indébito, matéria atinente ao capítulo da decisão que inadmitiu o recurso especial, já impugnado por meio de agravo em recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ausência de interesse processual. Agravante que obteve êxito parcial no julgamento da Apelação, com a anulação das multas por ausência de dupla notificação, em observância ao Tema 1.097 do STJ.
-Insurgência remanescente limitada à negativa de repetição de indébito, matéria atinente ao capítulo da decisão que inadmitiu o recurso especial, já impugnado por meio de agravo em recurso especial (AResp) anteriormente interposto. Inexistência de utilidade ou necessidade do presente agravo interno.
-Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
-Não conhecimento do recurso, nos termos do art. 996, caput, do Código de Processo Civil.